Tribunal: TRF3
Processo: 5018966-66.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
477/608)

5018966-66.2021.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018966-66.2021.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: ANTONIO MENEGHEL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IVAN NASCIMBEM JUNIOR - SP232216-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SUZANA COMELATO - SP155367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ainda que em momentos distintos, viola o princípio da unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa.

A oposição de embargos de declaração, seguida da interposição de novo agravo de instrumento com idêntica causa de pedir e pretensão, caracteriza duplicidade recursal.

Hipótese em que, além da identidade de fundamentos entre os recursos manejados, houve posterior desistência do agravo de instrumento interposto, com trânsito em julgado, evidenciando a ausência de interesse recursal.

Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Agravo interno a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018966-66.2021.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: ANTONIO MENEGHEL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IVAN NASCIMBEM JUNIOR - SP232216-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SUZANA COMELATO - SP155367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018966-66.2021.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: ANTONIO MENEGHEL

Advogados do(a) AGRAVANTE: IVAN NASCIMBEM JUNIOR - SP232216-A, SUZANA COMELATO - SP155367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO MENEGHEL contra decisão de ID. 199439814, que não conheceu do agravo de instrumento ora interposto, nos seguintes termos:

“O recurso comporta julgamento nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, releva notar que em face da decisão ora impugnada, o recorrente, nos autos originários, opôs embargos de declaração que, após serem rejeitados, interpôs novo agravo de instrumento nesta instância (AI 022139-98.2021.4.03.0000).

A oposição de embargos de declaração têm a finalidade de integrar a decisão tida por omissa, obscura ou contraditória, bem como interrompem o prazo recursal.

Nesse contexto, como é vedada a parte a realizar a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, que impede o conhecimento do presente recurso.

Neste sentido, é firme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem demonstrar, de forma clara e específica, a ocorrência de sofrimento, angústia ou abalo psicológico ocasionado aos recorridos, não havendo que se falar, portanto, em dano moral indenizável. Precedentes.

2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.

3. Primeiro agravo interno (e-STJ, fls. 922-938) desprovido. Segundo agravo interno (e-STJ, fls. 939-955) não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.

(AgInt no REsp 1908597/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, publicado no DJe de 01/10/2021, destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR.

1. Mister consignar que "é assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016" (AgInt no AREsp 1.097.778/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/10/2017).

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. (REsp 1.306.604/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1359151/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 01/04/2019, publicado no DJe de 22/04/2019, destaquei)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento.

Intimem-se.

Após, remetam-se os autos à vara de origem.”.

Aduz o Agravante, em síntese que não houve a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão.

Demonstra que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão id no 69857958, na data de 18/08/2021, enquanto que o agravo de instrumento no 5022139-98.2021.4.03.0000, ele foi interposto na data de 22/09/2021 contra a decisão id no 91710801, que rejeitou os aclaratórios, a qual foi proferida em 10/09/2021.

Argumenta que “ainda que se considerasse que houve a interposição simultânea de recursos, o que somente se admite a título de argumentação, é a segunda insurgência que deixa de ser conhecida e este agravo foi interposto anteriormente aos recursos mencionados pela decisão monocrática”.

Requer ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular processamento do presente recurso de agravo de instrumento, com a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, intimação da Agravada, pelo sistema eletrônico do PJe, para que responda ao presente recurso, e posterior conhecimento e provimento deste recurso para determinar o desbloqueio das importâncias constritas via SISBAJUD.

Apresentada contraminuta pela Agravada (ID. 203869593)

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018966-66.2021.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: ANTONIO MENEGHEL

Advogados do(a) AGRAVANTE: IVAN NASCIMBEM JUNIOR - SP232216-A, SUZANA COMELATO - SP155367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

Não subsiste a pretensão do Agravante.

Na hipótese dos autos, o Agravante opôs embargos de declaração em face da decisão impugnada e, após serem rejeitados, interpôs novo agravo de instrumento nesta instância (AI 5022139-98.2021.4.03.0000).

No entanto, conforme exposto na decisão agravada, a oposição de embargos de declaração têm a finalidade de integrar a decisão tida por omissa, obscura ou contraditória, bem como interrompem o prazo recursal.

Nesse sentido, restou considerada a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão e, por consequência, a ocorrência da preclusão consumativa deste agravo, interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios.

Vale ressaltar, ainda, que ambos os recursos possuem a mesma fundamentação e a mesma causa de pedir, a saber:

AI 5018966-66.2021.4.03.0000

“74. Diante do exposto, requer-se o provimento do presente agravo de instrumento para que:

a) que seja concedida a antecipação da tutela recursal,nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade e co-titularidade do Agravante;

b)seja reformada as r. decisão agravada para o fim de que sejam desbloqueados os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade e co-titularidade do Agravante, em razão da nulidade da citação, da ausência de requerimento de penhora online via SISBAJUD, aplicação do princípio da menor onerosidade, impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, remuneração e salários, impenhorabilidade dos valores existentes em aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e ainda pela impossibilidade de penhora de saldo integral em conta da qual o Agravante é co-titular, sendo detentor do percentual de apenas 25% ;

c) em caso de entendimento diverso, seja reformada as r. decisão agravada para o fim de que sejam desbloqueadas as importâncias bloqueadas na conta no 35867-3 do Banco do Brasil, ante a impenhorabilidade das verbas nela existentes, bem como que o bloqueio na conta no 90050-8, agência no 3614, do Banco Bradesco S.A., e na conta no 8888-9, da agência no 5054-7, mantido no Banco do Brasil S.A., seja limitado ao percentual de 25% que corresponde à fração de titularidade, liberando-se os demais valores”.

AI 5022139-98.2021.4.03.0000

"54. Diante do exposto, requer-se o provimento do presente agravo de instrumento para que:

a) que seja concedida a antecipação da tutela recursal,nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade e co-titularidade do Agravante;

b)seja reformada as r. decisão agravada para o fim de que sejam desbloqueados os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade e co-titularidade do Agravante, em razão de ter sido determinada de ofício e também pela aplicação do princípio da menor onerosidade”.

Resta inequívoca, portanto, a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, consoante precedentes colacionados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem demonstrar, de forma clara e específica, a ocorrência de sofrimento, angústia ou abalo psicológico ocasionado aos recorridos, não havendo que se falar, portanto, em dano moral indenizável. Precedentes.

2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.

3. Primeiro agravo interno (e-STJ, fls. 922-938) desprovido. Segundo agravo interno (e-STJ, fls. 939-955) não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.

(AgInt no REsp 1908597/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, publicado no DJe de 01/10/2021, destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR.

1. Mister consignar que "é assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016" (AgInt no AREsp 1.097.778/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/10/2017).

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. (REsp 1.306.604/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1359151/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 01/04/2019, publicado no DJe de 22/04/2019, destaquei)

Vale ressaltar, por fim, que nos autos do Agravo de Instrumento de número 5022139-98.2021.4.03.0000, foi proferida decisão de ID. 289058076, indeferindoo requerimento de efeito suspensivo e, na sequência, em razão de requerimento expresso por parte do Agravante (ID. 299243233, daqueles autos), foi proferida decisão homologatória de desistência de recurso (ID. 304732777 daqueles autos), com trânsito em julgado certificado aos 10.10.2024 (ID. 306664318, daqueles autos).

Não vislumbro, desta forma, o necessário interesse recursal por parte do Agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ainda que em momentos distintos, viola o princípio da unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa.

A oposição de embargos de declaração, seguida da interposição de novo agravo de instrumento com idêntica causa de pedir e pretensão, caracteriza duplicidade recursal.

Hipótese em que, além da identidade de fundamentos entre os recursos manejados, houve posterior desistência do agravo de instrumento interposto, com trânsito em julgado, evidenciando a ausência de interesse recursal.

Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo interno,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão